Tribunal: STJ
Processo: 8050892-55.2020.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3138604 - BA(2025/0506013-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL
ADVOGADOS
: DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA - BA020892
MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
ANTÔNIO FRANCISCO COSTA - BA000491
AGRAVADO
: MAURICIO GORDILHO TEIXEIRA DE FREITAS
ADVOGADA
: ANA PAULA DOS SANTOS CARVALHO - BA053541
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAMENTO PARA
TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. INOCORRÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AO
DO CPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO
ART. 1.022
STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
incidência da Súmula n. 83 do STJ e por ausência de violação do
do
art. 1.022
CPC.
2. A controvérsia diz respeito à obrigação de fazer para custeio de internamento
em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida, com manutenção
mensal após a alta. O valor da causa foi fixado em R$ 40.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos para
confirmar a liminar, determinar o custeio do internamento por 170 dias e a
manutenção de dois dias por mês por 24 meses, com honorários de 10% sobre o
valor atualizado da causa.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação, manteve o custeio do
internamento e reformou, de ofício, a base de cálculo dos honorários para o
proveito econômico, majorando-os para 12%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto
aos critérios do § 13 do
da
à tese da taxatividade
art. 10
Lei n. 9.656/1998,
mitigada e à evidência científica do tratamento, caracterizando violação ao
do CPC; e (ii) saber se devem incidir, de forma estrita, os critérios do §
art. 1.022
13 do
da
para afastar a cobertura de tratamento não
art. 10
Lei n. 9.656/1998
previsto no rol da ANS.
Documento eletrônico VDA55324306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:26
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: f04766fb-1103-44d5-beec-8a2359500b4d

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa ao
do CPC, pois o acórdão dos embargos
art. 1.022
enfrentou a
reconheceu a essencialidade terapêutica e afastou a
Lei n. 14.454/2022,
natureza experimental do procedimento, sendo desnecessário rebater todos os
argumentos quando decididos os pontos relevantes.
7. Incide a Súmula n. 83 do STJ, porque a decisão estadual está em conformidade
com a jurisprudência desta Corte ao reconhecer a cobertura obrigatória do
internamento para tratamento de obesidade mórbida indicado por médico
assistente e a abusividade da negativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
“1. Não há violação ao
do CPC quando o acórdão
Tese de julgamento:
art. 1.022
enfrenta, de modo claro e fundamentado, a legislação aplicável e os pontos
relevantes da controvérsia. 2. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão
estadual, em conformidade com a jurisprudência desta Corte, reconhece a
cobertura obrigatória de internamento para tratamento de obesidade mórbida
indicada por médico assistente”.
CF,
III,
;
§
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a Lei n. 9.656/1998, art. 10,
13, I e II; CPC, arts. 1.022 e 85, §§ 2o e 11.
STJ, Súmula n. 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
AREsp n. 2428485/BA;
AREsp n. 2001235/BA.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
17/03/2026
23/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55324306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:26
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: f04766fb-1103-44d5-beec-8a2359500b4d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3138604 - BA(2025/0506013-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL
ADVOGADOS
: DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA - BA020892
MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
ANTÔNIO FRANCISCO COSTA - BA000491
AGRAVADO
: MAURICIO GORDILHO TEIXEIRA DE FREITAS
ADVOGADA
: ANA PAULA DOS SANTOS CARVALHO - BA053541
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAMENTO PARA
TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. INOCORRÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AO
DO CPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO
ART. 1.022
STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
incidência da Súmula n. 83 do STJ e por ausência de violação do
do
art. 1.022
CPC.
2. A controvérsia diz respeito à obrigação de fazer para custeio de internamento
em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida, com manutenção
mensal após a alta. O valor da causa foi fixado em R$ 40.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos para
confirmar a liminar, determinar o custeio do internamento por 170 dias e a
manutenção de dois dias por mês por 24 meses, com honorários de 10% sobre o
valor atualizado da causa.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação, manteve o custeio do
internamento e reformou, de ofício, a base de cálculo dos honorários para o
proveito econômico, majorando-os para 12%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto
aos critérios do § 13 do
da
à tese da taxatividade
art. 10
Lei n. 9.656/1998,
mitigada e à evidência científica do tratamento, caracterizando violação ao
do CPC; e (ii) saber se devem incidir, de forma estrita, os critérios do §
art. 1.022
13 do
da
para afastar a cobertura de tratamento não
art. 10
Lei n. 9.656/1998
previsto no rol da ANS.
Documento eletrônico VDA54337290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:20:16
Código de Controle do Documento: bba5acc1-b744-4149-b997-3a01aa4fa251

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa ao
do CPC, pois o acórdão dos embargos
art. 1.022
enfrentou a
reconheceu a essencialidade terapêutica e afastou a
Lei n. 14.454/2022,
natureza experimental do procedimento, sendo desnecessário rebater todos os
argumentos quando decididos os pontos relevantes.
7. Incide a Súmula n. 83 do STJ, porque a decisão estadual está em conformidade
com a jurisprudência desta Corte ao reconhecer a cobertura obrigatória do
internamento para tratamento de obesidade mórbida indicado por médico
assistente e a abusividade da negativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
“1. Não há violação ao
do CPC quando o acórdão
Tese de julgamento:
art. 1.022
enfrenta, de modo claro e fundamentado, a legislação aplicável e os pontos
relevantes da controvérsia. 2. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão
estadual, em conformidade com a jurisprudência desta Corte, reconhece a
cobertura obrigatória de internamento para tratamento de obesidade mórbida
indicada por médico assistente”.
CF,
III,
;
§
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a Lei n. 9.656/1998, art. 10,
13, I e II; CPC, arts. 1.022 e 85, §§ 2o e 11.
STJ, Súmula n. 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
AREsp n. 2428485/BA;
AREsp n. 2001235/BA.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CAIXA DE
ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial por incidência da Súmula n. 83 do STJ e
por ausência de violação do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 957.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
apelação cível, nos autos de ação de obrigação de fazer.
O julgado foi assim ementado (fl. 650):
Documento eletrônico VDA54337290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:20:16
Código de Controle do Documento: bba5acc1-b744-4149-b997-3a01aa4fa251

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE,
ENTIDADE
DE
AUTOGESTÃO.
INAPLICABILIDADE
DO
CDC.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBESIDADE MÓRBIDA GRAU III ASSOCIADA À
COMORBIDADES
GRAVES.
INTERNAMENTO
EM
CLÍNICA
ESPECIALIDADE PARA TRATAMENTO DA OBESIDADE. RECUSA
INDEVIDA
DE
COBERTURA.
ABUSIVIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE
LEI No 9.656/1998.
REFORMADA, DE OFÍCIO, PARA ALTERAR BASE DE CÁLCULOS DOS
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto pela Caixa de Assistência dos Funcionários
do Banco do Brasil (CASSI) contra sentença que julgou procedente o pedido
formulado na ação ordinária movida por Maurício Gordilho Teixeira de Freitas,
determinando o custeio do internamento do autor em clínica médica especializada
em obesidade, diante de quadro clínico de obesidade mórbida grau III (IMC 47,8
2) associada a comorbidades graves.
kg/m
II. Questão em discussão 2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a recusa do plano de saúde em
custear o internamento em clínica especializada para tratamento de obesidade
mórbida, indicado por médico assistente, foi legítima; (ii) definir a base de cálculo
para fixação dos honorários sucumbenciais, considerando a natureza patrimonial da
obrigação de fazer.
III. Razões de decidir
3. A CASSI, como entidade de autogestão, não se submete às normas do
Código de Defesa do Consumidor, conforme preconizado pela Súmula no 608 do
STJ. Contudo, tal circunstância não afasta a aplicação dos princípios da função
social do contrato, da boa-fé objetiva e das disposições da
que
Lei no 9.656/1998,
regem os contratos de planos de saúde.
4. A obesidade mórbida é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde
(OMS) como uma doença grave e multifatorial, cuja evolução pode trazer riscos
iminentes à vida e à saúde do indivíduo. A Resolução Normativa no
da
167/2008
ANS estabelece a obrigatoriedade de cobertura para o tratamento da obesidade
mórbida, incluindo a internação, quando expressamente indicada por profissional
médico.
5. A recusa de cobertura para o internamento prescrito por médico assistente
revela-se abusiva, uma vez que o contrato de plano de saúde tem por objetivo
assegurar o tratamento adequado às patologias diagnosticadas, priorizando a
preservação da saúde e da vida do beneficiário.
6. Quanto aos honorários sucumbenciais, a obrigação de fazer imposta à
CASSI possui conteúdo econômico mensurável, correspondendo ao valor do
tratamento médico a ser custeado. Nesse sentido, conforme entendimento do STJ, a
verba honorária deve ser fixada sobre o proveito econômico efetivamente obtido
pela parte vencedora (art. 85, §2o, do
.
CPC/2015)
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA54337290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:20:16
Código de Controle do Documento: bba5acc1-b744-4149-b997-3a01aa4fa251

7. Recurso desprovido. Sentença reformada de ofício para determinar que os
honorários sucumbenciais sejam fixados sobre o valor do proveito econômico
obtido, majorando-os para o percentual de 12% (doze por cento).
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022 do Código de Processo Civil, já que o acórdão teria sido omisso
quanto à análise específica dos critérios do § 13 do
da
e
art. 10
Lei n. 9.656/1998
da tese da taxatividade mitigada, além de não enfrentar, pontualmente, suposta
ausência de evidência científica do tratamento indicado;
b) 10, § 13, I e II, da
porque o acórdão recorrido teria
Lei n. 9.656/1998,
afastado a aplicação dos critérios legais para cobertura de tratamentos não
previstos no rol da ANS.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 874.
É o relatório.
VOTO

A controvérsia diz respeito à ação de obrigação de fazer em que a parte
autora pleiteou o custeio de internamento em clínica especializada para tratamento
de obesidade mórbida, com manutenção mensal após a alta. O valor da causa foi
fixado em R$ 40.000,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos
para confirmar a liminar e determinar que a ré autorize e custeie o internamento
por 170 dias e a manutenção de dois dias por mês por 24 meses, fixando
honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa (fls. 464-468).
Documento eletrônico VDA54337290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:20:16
Código de Controle do Documento: bba5acc1-b744-4149-b997-3a01aa4fa251

A Corte de origem conheceu e negou provimento à apelação da ré,
mantendo a condenação ao custeio do internamento, e reformou, de ofício, a base
de cálculo dos honorários para o proveito econômico, majorando-os para 12% (fls.
650-652).
I -
do Código de Processo Civil
Art. 1.022
A recorrente afirma que houve omissão quanto aos critérios do § 13 do
da
à tese da taxatividade mitigada e à demonstração de
art. 10
Lei n. 9.656/1998,
evidência científica do tratamento.
O acórdão dos embargos registrou, expressamente, que a decisão
enfrentou a inovação legislativa da
que a cobertura decorreu
Lei n. 14.454/2022,
da essencialidade terapêutica para patologia coberta, e que não se trata de
procedimento experimental (fls. 748-755).
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a Corte de origem
examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
II -
§ 13, da
Art. 10,
Lei n. 9.656/1998
No recurso especial, a parte recorrente alega que o Tribunal de origem
deveria aplicar estritamente os critérios do § 13 do
da
art. 10
Lei n. 9.656/1998
para afastar a cobertura de tratamento não previsto no rol da ANS.
O acórdão recorrido assentou que a obesidade mórbida é patologia grave
com cobertura obrigatória, que a recusa foi abusiva diante da prescrição médica, e
Documento eletrônico VDA54337290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:20:16
Código de Controle do Documento: bba5acc1-b744-4149-b997-3a01aa4fa251

que o custeio do internamento é devido, priorizando a preservação da saúde e da
vida do beneficiário, inclusive com referência à Resolução Normativa n. 167/2008
da ANS (fls. 651-661). Destacou também, no acórdão dos embargos, a urgência do
tratamento, a especialização da clínica (registrada no conselho de medicina) e a
inexistência de alternativa na região, o que justificaria a internação (fls. 764-765).
Assim, ao decidir que o tratamento de obesidade mórbida mediante
internação em clínica médica especializada, indicado por médico assistente, possui
cobertura obrigatória e que a negativa é abusiva, está em sintonia com o
entendimento do STJ. Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Nesse sentido, os seguintes julgados: AgInt no AREsp n. 2.428.485/BA,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
8/4/2024,
e AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
12/4/2024
AREsp n. 2.001.235/BA,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
2/10/2023,
5/10/2023.
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54337290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:20:16
Código de Controle do Documento: bba5acc1-b744-4149-b997-3a01aa4fa251

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.138.604 / BA
Número Registro: 2025/0506013-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80508925520208050001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL
ADVOGADOS : DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA - BA020892
MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
ANTÔNIO FRANCISCO COSTA - BA000491
AGRAVADO
: MAURICIO GORDILHO TEIXEIRA DE FREITAS
ADVOGADA
: ANA PAULA DOS SANTOS CARVALHO - BA053541
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/03/2026
23/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55296777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:11:09
Código de Controle do Documento: 68c3448d-48f8-4e62-8ba2-f1c89c41eed6

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:11:09
Código de Controle do Documento: 68c3448d-48f8-4e62-8ba2-f1c89c41eed6